Tribunal: TJES
Processo: 5029274-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029274-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDIMILA SILVA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029274-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: EDIMILA SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA PRÉ PAGA. CANCELAMENTO POR FALTA DE RECARGA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDIMILA SILVA DO NASCIMENTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
aduzindo a requerente que é titular da linha telefônica nº (27) 99519-2207, administrada pela 1ª requerida, sendo que em 30/08/2022 foi informada acerca do envio de mensagens via Whatsapp para todos os seus contatos, sendo vítima de um golpe. Busca, assim, a recuperação de seu número de telefone, além de danos morais.

Em contestação (ID 10971142), a 1ª requerida sustenta que a autora deixou de recarregar sua linha pré-paga, ocasionando a liberação de sua linha para terceiros, quando então o novo usuário teve acesso a todas as suas conversas.

Em contestação (ID 10971136), o 2º requerido alega que a conta da autora no aplicativo WhatsApp foi invadida em decorrência de sua própria culpa, ao clicar em link desconhecido, vindo sua conta ser desconectada.

A sentença (ID 10971147) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por EDIMILA SILVA DO NASCIMENTO, para tão somente, CONDENAR, solidariamente, as requeridas TELEFONICA BRASIL S.A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10971149), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca ainda que a autora deixou de inserir créditos na sua linha de celular, o que deu origem a desprogramação da linha e comercialização a outros usuários.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10971153), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas in status assertionis, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a autora é titular da linha telefônica nº
(27) 99519-2207, administrada pela requerida. Conforme se observa dos autos, trata-se de uma linha pré-paga em que a autora deixou de realizar recargas no prazo de 90 dias estipulado pela Resolução nº 632/2024 da ANATEL (última recargada data de 21/10/2021).

Como se sabe, é possível a suspensão e até mesmo o cancelamento da linha telefônica em decorrência da falta de inserção de créditos, conforme prevê os arts. 90, 93 e 97 da Resolução nº 632/2014, da ANATEL, desde que a prestadora de serviço promova a prévia notificação do consumidor.

Segundo o regulamento, a falta de recarga de créditos no telefone pré-pago acarreta, inicialmente, a suspensão parcial dos serviços 15 dias após o consumidor ser notificado a respeito do término do prazo de validade do crédito. Em sequência, decorridos 30 dias da suspensão parcial haverá a suspensão total do serviço e, transcorridos mais 30 dias, o contrato poderá ser rescindido.

No caso em voga, embora a autora não comprove a recarga, a requerida também não traz qualquer prova de sua notificação prévia acerca da possibilidade de cancelamento da linha, com disponibilização a outro usuário (art. 373, II do CPC). Assim, o vício na conduta da concessionária demandada afasta a tese do exercício regular de direito e atrai para si o dever de indenizar.

Colaciono da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO ACOLHIDA. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES RECHAÇADA. LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA QUE EXCEDE O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO REDIMENSIONADO, A FIM DE ATENDER AOS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 1. A pretensão recursal cinge-se a analisar a sentença proferida pelo juízo a quo, que determinou o reestabelecimento dos acessos telefônicos no plano ¿Fale à Vontade¿ e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais para cada autor, além das custas do processo e honorários advocatícios, estes em percentual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização arbitrada. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa dos autores rechaçada. Na espécie, depois do exame de todos os documentos acostados à exordial, está fora de dúvida que há a pertinência mencionada pelo autor do anteprojeto do CPC de 1973, pois tem sustentação na lei e na doutrina de Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, vol. 1, 24. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, pp. 51-52). É que, conforme bem mencionado pelo julgador monocrático na decisão acostada à fls. 263/264, a legitimidade ativa ad causam decorre da titularidade do direito subjetivo da cessão contratual. 3. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de anúncio do julgamento antecipado, não acolhida. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pela mera ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. In casu, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo decorrente da não produção de provas, como preconiza o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), sobretudo porque nem mesmo especificou a prova faltante e a sua eventual pertinência ao deslinde da causa. Por consectário, entendo que agiu com acerto juízo de primeiro grau, em atenção aos ditames legais referentes ao julgamento antecipado da lide. 4. É incontroverso, no caso dos autos, que a relação jurídica existente entre as partes possui nítido caráter consumerista, motivo pelo qual a sua análise deve ocorrer sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese em liça, a partir da detida análise dos elementos probatórios coligidos ao feito, não há provas de que a empresa de telefonia notificou previamente o consumidor de que, ante eventual não recarga, a linha telefônica seria cancelada, nos termos dos arts. 90, 91, 93 e 97 da Resolução n. 623/2014 da ANATEL. 6. Isto é, na espécie, não há nos autos qualquer prova, de que a requerida teria comunicado a autora sobre a suspensão dos serviços ou, então, da rescisão contratual. E tal ato, per si, tolhe do consumidor seu direito de informação assegurado não apenas pela já citada Resolução nº 632/2014 da ANATEL como, também, pelo artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Assim, diante da inexistência de notificação sobre o cancelamento da linha telefônica, a suspensão e o posterior cancelamento dos serviços telefônicos constitui medida ilegal, razão pela qual a requerida deve suportar eventuais prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado
. 8. Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios. 9. Ocorrendo o cancelamento da linha telefônica pela empresa de telefonia móvel, de forma unilateral, tal situação consubstancia falha na prestação de serviços, ensejadora da obrigação de indenizar por danos morais, pois os transtornos experimentados ultrapassam os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. 10. Em derradeiro, considerando o caráter pedagógico da condenação, com o objetivo de evitar novas infrações pela empresa promovida, mas também, sob outra perspectiva, evitando o enriquecimento sem causa dos consumidores, redimensiono o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, pois encontra-se dentro do razoável e do proporcional para reparar o constrangimento suportado pelos promoventes. 11. Recurso conhecido e provido, em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, data indicada no sistema. (TJ-CE - Apelação Cível: 0008257-96.2005.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. É importante destacar que sua linha telefônica foi cancelada sem conhecimento prévio, bem como disponibilizada a terceiros, permitindo acesso às suas informações constantes no Whatsapp.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)